Tribunal: STF
Processo: HC 186993
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de nulidades. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao AgRg no AgRg nos EDcl no RHC 125.265.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo crime previsto no art. 2°, § § 2° e 3°, da Lei 12.850/2013. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Denegada a ordem, sobreveio interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça (RHC 125.265). O Relator, Min. Jorge Mussi, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Na sequência, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. Após, interpôs agravo regimental. O Relator reconsiderou a decisão impugnada para conhecer integralmente do RHC e negou-lhe provimento. Contra a decisão, sobreveio novo agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois há evidente desigualdade entre as partes do processo (Defesa e Acusação), a) pois apenas a acusação possui a suposta declaração da testemunha ‘detento ADILSON [...]’, não JUNTADA (existente) nos autos; b) não há indícios mínimos de autoria, uma vez que a Ação Penal é embasada apenas em ‘denúncias anônimas’, consubstanciando em Inépcia Material da denúncia; c) como a flagrante Inépcia Formal consistente em descrever fato que não se enquadra no suposto dispositivo legal infringido, qual seja, o crime previsto no Art. Art. 2º, §2º e 3º, da Lei 12.850/2013, que necessita da reunião de pelo menos 04 (quatro) integrantes, ao passo que a denúncia, mesmo sendo genérica e não individualizando as condutas, refere e denuncia apenas 02 (dois) acusados, contrariando o conceito legal do referido crime, que exige a reunião de 04 (quatro) pessoas/autores, como prevê o conceito legal expresso no Art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013; d) Como a ausência de fundamentação da Segregação Antecipada do Recorrente, evidencia constrangimento ilegal passível reparação pela via deste Remédio Constitucional (HC)”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, determinando a “absolvição sumária do paciente, nos termos do disposto no Art. 397, III, CPP (... fato narrado não constitui crime), ou, em outra hipótese subsidiária seja rejeitada a denúncia acusatória com base no disposto no Art. 395, I e III, do CPP, por conta da a) inépcia Formal e/ou Material da Inicial acusatória; b) bem como por conta da nulidade desta Ação Penal decorrente da ofensa ao Princípios do Devido Processo Legal (Artigos 5º, LIV, CF) e do Contraditório e da Ampla Defesa (Artigos 5º, LV, CF), por conta da Persecução Penal se fundar em Declaração ‘anônima’ não existente nos autos; e por fim, c) por conta da nulidade desta Ação Penal decorrente da instauração formal de inquérito policial com base exclusivamente em denúncia apócrifa que, além de não existir nos autos, não teve nenhuma realização de investigação prévia para se constatar a plausibilidade/veracidade na ‘notitia criminis’ e fundamentar a justa causa da persecução penal e, consequentemente seja restituído seu ‘status libertatis’ ante a ausência do pressuposto de ‘fumus comissi delicti’, devido sequer haver nos autos, qualquer elemento mínimo que possa, mesmo de forma precária, atestar a prova do crime e os indícios de autoria, pressupostos indispensáveis de existência de toda e qualquer Prisão Processual, para, somente depois, poder se analisar eventuais requisitos institucionalizadores da medida drástica e, revogar a prisão preventiva do paciente, em elementos alheios ao modelo legal do Art. 312, CPP) e inexistência dos requisitos institucionalizadores da prisão antecipada (art. 312, CP), ou, em outra hipótese, cassar o v. acórdão para substituir a prisão por outra medida cautelar, prevista no Art. 319, do CPP, ante a inexistência dos requisitos que institucionalizam a segregação preventiva (art. 312, CPP) [...]”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    9. Ademais, o STF entende que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Quanto à alegação de que “apenas a acusação possui a suposta declaração da testemunha ‘detento ADILSON [...]’, não JUNTADA (existente) nos autos”, tal como afirmou o STJ, “além de inexistir a comprovação de que a defesa requereu o acesso ao depoimento mencionado pelo Ministério Público, tem-se que tal prova sequer foi mencionada na denúncia, que foi ofertada com base em outros elementos de convicção, o que afasta a ocorrência de prejuízos à defesa do réu, reforçando a impossibilidade de anulação do feito, como pretendido”.
    11. Ademais, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento de que a “denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] extrai-se das peça processuais acostadas ao reclamo que os policiais, após receberem informações de que o recorrente e o corréu seriam líderes da facção criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’ na localidade, efetuaram diligências para apurar a veracidade dos informes (e-STJ fls. 64/68, 70/71 e 72/75), circunstâncias que afastam a eiva suscitada nas razões recursais”.
    12. Quanto ao mais, registro que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Na concreta situação dos autos, assim como deixou consignado a autoridade impetrada, “consta da vestibular que o recorrente e o corréu Anderson [...], com a participação de outros indivíduos não identificados até o momento, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa com emprego de arma de fogo denominada ‘Comando Vermelho’, que, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, obtinha vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e receptação, sendo que ambos tinham a função de líderes do grupo”. Nessas condições, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Por fim, o caso atrai a orientação de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional (e-doc. 4, p. 13):
    “[...] a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso 1 do artigo 313 do CPP.
    Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio, bem como o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que estariam com grande quantidade de armas e munições para cometerem tais delitos.
    Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.
    A esse respeito, cumpre consignar que ambos os representados possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões anexas).
    Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde exercem a cargo de liderança, visando o cometimento dos delitos de roubo e tráfico de drogas nesta cidade.
    Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representadas personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de possuírem executivo de pena e encontrarem-se em cumprimento de pena no regime semiaberto não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.
    [...]
    Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que os representados são líderes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, fato este que poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator